Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DESPACHO Considerando-se que a diligência concernente ao depoimento pessoal do réu já foi inteiramente cumprida, com o consequente retorno dos autos à esta instância, declaro encerrada a instrução. Faculto a apresentação de memoriais no prazo sucessivo de 10 dias. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, para que, querendo, emita seu valioso parecer. Preclusa esta decisão, apresentados ou não as alegações finais pelas partes e manifestação do Parquet, venham os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se.